Tribunal: STJ
Processo: 1001681-83.2018.8.26.0219
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2608581 - SP(2024/0117399-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: S T C SOCIEDADE DE TRABALHOS COMUNITARIOS
ADVOGADOS
: EDSON FERREIRA SILVA - SP163585
CAIO FERRAZ AZEVEDO - SP427242
AGRAVADO
: MARCELO FREIRE ANTONELLI
ADVOGADA
: KÁTIA CRISTINA QUIRÓS DIETRICH - SP177787
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO
NA POSSE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E POSSE
INDEVIDA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação dos arts. 1.196, 1.210, 1.228 e 1.238 do
Código Civil, por deficiência de fundamentação e por incidência da Súmula n. 7
do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de imissão na posse de imóvel arrematado em
execução fiscal, com desocupação e responsabilidade por despesas enquanto na
posse.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, confirmou a
tutela de urgência e determinou a imissão definitiva do autor na posse, com
condenação em custas e honorários fixados em 10% do valor da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação e majorou os honorários para 13% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a posse exercida desde 1997
prevalece ante decisões pretéritas, à luz do
do Código Civil; (ii) saber se
art. 1.196
há proteção possessória negada em afronta ao
do Código Civil; (iii)
art. 1.210
saber se houve prevalência indevida do domínio do arrematante sem considerar a
função social, conforme o
do Código Civil; e (iv) saber se se verifica
art. 1.228
usucapião extraordinária por posse contínua com ânimo de dono por mais de dez
anos, nos termos do
do Código Civil.
art. 1.238
Documento eletrônico VDA54870216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 34b47738-a6b8-4df5-846f-fe4e69e6fdd7

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão reconheceu a posse indevida, ressaltando a improcedência das ações
de usucapião e interdito proibitório nas instâncias ordinárias; para acolher as teses
recursais seria necessário reexaminar o contexto fático-probatório e analisar
eventual ofensa à coisa julgada, o que é vedado nesta via. Incide a Súmula n. 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório atinente à posse, à proteção possessória e à usucapião.
2. Mantém-se a desocupação e a imissão na posse do arrematante reconhecidas
pelas instâncias ordinárias.”
CC, arts. 1.196, 1.204, 1.210, 1.228, 1.238; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
§ 11.
art. 85,
STJ, Súmula n. 7
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 34b47738-a6b8-4df5-846f-fe4e69e6fdd7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2608581 - SP (2024/0117399-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: S T C SOCIEDADE DE TRABALHOS COMUNITARIOS
ADVOGADOS
: EDSON FERREIRA SILVA - SP163585

CAIO FERRAZ AZEVEDO - SP427242
AGRAVADO
: MARCELO FREIRE ANTONELLI
ADVOGADA
: KÁTIA CRISTINA QUIRÓS DIETRICH - SP177787
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO
NA POSSE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E POSSE
INDEVIDA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação dos arts. 1.196, 1.210, 1.228 e 1.238 do
Código Civil, por deficiência de fundamentação e por incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de imissão na posse de imóvel arrematado em
execução fiscal, com desocupação e responsabilidade por despesas enquanto na
posse.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, confirmou a
tutela de urgência e determinou a imissão definitiva do autor na posse, com
condenação em custas e honorários fixados em 10% do valor da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação e majorou os honorários para 13% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a posse exercida desde 1997
prevalece ante decisões pretéritas, à luz do
do Código Civil; (ii) saber se
art. 1.196
há proteção possessória negada em afronta ao
do Código Civil; (iii) saber
art. 1.210
se houve prevalência indevida do domínio do arrematante sem considerar a função
social, conforme o
do Código Civil; e (iv) saber se se verifica usucapião
art. 1.228
Documento eletrônico VDA52863298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:44
Código de Controle do Documento: 95b3427c-a590-4f44-8c7a-e99a6ee7d6a6

extraordinária por posse contínua com ânimo de dono por mais de dez anos, nos
termos do
do Código Civil.
art. 1.238
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão reconheceu a posse indevida, ressaltando a improcedência das ações de
usucapião e interdito proibitório nas instâncias ordinárias; para acolher as teses
recursais seria necessário reexaminar o contexto fático-probatório e analisar eventual
ofensa à coisa julgada, o que é vedado nesta via. Incide a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório atinente à posse, à proteção possessória e à usucapião. 2.
Mantém-se a desocupação e a imissão na posse do arrematante reconhecidas pelas
instâncias ordinárias.”
CC, arts. 1.196, 1.204, 1.210, 1.228, 1.238; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
§ 11.
art. 85,
STJ, Súmula n. 7
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por STC SOCIEDADE
DE TRABALHOS COMUNITARIOS contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação do
do Código Civil,
art. 1.196,
por ausência de demonstração de violação do
do Código Civil, por
art. 1.210,
ausência de demonstração de violação do
do Código Civil, por ausência
art. 1.228,
de demonstração de violação do
do Código Civil, por deficiência de
art. 1.238,
fundamentação quanto à alegada ofensa à lei federal, e por incidência da Súmula n. 7
do STJ (fls. 616-617).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 636.
Documento eletrônico VDA52863298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:44
Código de Controle do Documento: 95b3427c-a590-4f44-8c7a-e99a6ee7d6a6

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação nos autos de ação de imissão na posse.
O julgado foi assim ementado (fl. 561):

APELAÇÃO. Ação de imissão na posse. Sentença de procedência.
Inconformismo da parte ré. Autor que é o atual proprietário do imóvel reivindicado,
tendo em vista que adquiriu o bem por meio de arrematação realizada nos autos da
execução fiscal movida pelo Município de Guararema em face da Construtora
Noroeste. Requerida que insiste na alegação de que detinha a posse desde 1997,
todavia, as questões referentes à posse e à propriedade do bem já foram amplamente
analisadas, decididas e afastdas nos autos das ações no 3000300-16.2012.8.26.0219
(Interdito Proibitório) e n° 3000299-31.2012.8.26.0219 (Usucapião). Sentença
mantida. Recurso a que se nega provimento.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
610):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício no julgado. Inexistência.
Embargos que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia
jurídica já apreciada. Finalidade de prequestionamento. Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.196, da
porque o acórdão afirmou que a posse da
Lei n. 10.406/2002,
recorrente não prevaleceu diante de decisões pretéritas, embora a recorrente tenha
demonstrado exercício fático de poderes possessórios desde 1997;
b) 1.210, da
já que o acórdão negou proteção
Lei n. 10.406/2002,
possessória, quando a recorrente teria apresentado documentos que mostraram posse
mansa e moradia habitual por seus comodatários;
c) 1.228, da
pois o acórdão reconheceu a prevalência
Lei n. 10.406/2002,
do domínio do arrematante sem considerar a função social e a longevidade da posse
alegada pela recorrente; e
Documento eletrônico VDA52863298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:44
Código de Controle do Documento: 95b3427c-a590-4f44-8c7a-e99a6ee7d6a6

d) 1.238, da
porquanto o acórdão rejeitou a aquisição
Lei n. 10.406/2002,
originária do domínio por usucapião extraordinária, embora a recorrente tenha
sustentado posse contínua, com ânimo de dono, por lapso superior a dez anos em
moradia habitual.
Requer o provimento do recurso para que se reforme a sentença e o
acórdão e se reconheça a exceção de usucapião, se revogue a liminar e se julgue
improcedente a ação de imissão na posse; Requer ainda o provimento do recurso
para que se condene o autor ao pagamento das custas e de honorários advocatícios
fixados em 20% do valor da causa.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de imissão na posse em que a parte
autora pleiteou a imissão definitiva na posse do imóvel arrematado em execução
fiscal movida pelo Município de Guararema contra CONSTRUTORA NOROESTE,
com desocupação da área e responsabilidade do requerido por despesas tributárias e
de consumo enquanto permaneceu na posse (fls. 563-564).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido,
confirmou a tutela de urgência e determinou a imissão definitiva do autor na posse,
com condenação da ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ressalvada a gratuidade (fls. 561-
564).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença e negou provimento
à apelação (fl. 560), majorando os honorários em grau recursal para 13% do valor da
causa, ressalvada a gratuidade (fl. 564).
I - Arts. 1.196, 1.210, 1.228 e 1.238, do Código Civil
Documento eletrônico VDA52863298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:44
Código de Controle do Documento: 95b3427c-a590-4f44-8c7a-e99a6ee7d6a6

Acerca da natureza da posse da autora, o Tribunal de origem concluiu o
seguinte (fls. 563-564):

Consta dos autos que o autor o atual proprietário do imóvel reivindicado, tendo
em vista que adquiriu o bem por meio de arrematação realizada nos autos da execução
fiscal movida pelo Município de Guararema em face da Construtora Noroeste. Alegou
que logo após a arrematação, notificou os ocupantes para que saíssem do imóvel, a
requerida ingressou com ações de interdito proibitório, usucapião e reintegração de
posse.
Pois bem.
Em consulta realizada no site deste Eg. Tribunal de Justiça, verificou-se que a
Ação de Usucapião foi julgada improcendente pela 2a C Çamara de Direito Privado
em 22 de agosto de 2023, bem como, a Açaõ de Intertido Proibitório, julgada
improcendete em 15 de setembro de 2015.
Assim, demonstrada a ocupação indevida do imóvel pelo réu apelante,
perfeitamente cabível o acolhimento do pleito de imissão na posse, conforme decidido
pelo julgador monocrático, a saber:
“Os documentos juntado aos autos demonstram que a parte autora adquiriu a
propriedade do imóvel objeto destes autos através de arrematação do bem nos autos da
ação de execução fiscal, que o Município de Guararema propôs em face de
Construtora Noroeste.
Por sua vez, a parte requerida alegou que obteve a posse do imóvel através de
instrumento particular de cessão de direitos possessórios, no ano de 1997.
Entretanto, as questões referentes à posse e à propriedade do bem já foram
amplamente analisadas e decididas nos autos do Processo n° 3000300-
16.2012.8.26.0219
(Interdito
Proibitório)
e
do
Processo
n°
3000299-
31.2012.8.26.0219 (Usucapião).
Assim, comprovada pelo autor a aquisição da propriedade do imóvel em estudo,
tem ele, nos termos dos artigos 1.204 e 1.228, do Código Civil, o direito à obtenção da
respectiva posse direta, como reiteradamente se reconhece:
[...]
Posto isso, procede a postulação, devendo o requerido desocupar a área em
questão, arcando com todas as despesas tributárias e de consumo, enquanto
permaneceu na posse do bem.”
Posto isto, nega-se provimento do recurso. Nos termos do artigo 85, §11, do
CPC, majoram-se os honorários recursais pem favor do patrono da parte autora para
13% do valor da causa, ressalvada a gratuidade da justiça concedida.

Como se observa, foi reconhecida a posse indevida do imóvel pelo
agravante, que anteriormente havia ajuizado ação de usucapião e interdito
Documento eletrônico VDA52863298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:44
Código de Controle do Documento: 95b3427c-a590-4f44-8c7a-e99a6ee7d6a6

proibitório, ambas improcedentes, ratificando o Tribunal
a ordem de
a quo
desocupação determinada pelo Juízo de primeiro grau.
Desse modo, para rever tais premissas e entender pela existência da
alegada posse mansa, pacífica e ininterrupta da parte agravante, com ânimo de dono,
seria imprescindível o reexame do contexto fático-probatório dos autos, a fim de
verificar o preenchimento dos requisitos e eventual ofensa à coisa julgada, o que é
inviável nesta via, em razão do óbice previsto na Súmula 7/STJ.
II - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 15% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, sobre a base de valor já arbitrada
nas instâncias de origem, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52863298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:44
Código de Controle do Documento: 95b3427c-a590-4f44-8c7a-e99a6ee7d6a6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.608.581 / SP
Número Registro: 2024/0117399-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10016818320188260219
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S T C SOCIEDADE DE TRABALHOS COMUNITARIOS
ADVOGADOS : EDSON FERREIRA SILVA - SP163585
CAIO FERRAZ AZEVEDO - SP427242
AGRAVADO
: MARCELO FREIRE ANTONELLI
ADVOGADA
: KÁTIA CRISTINA QUIRÓS DIETRICH - SP177787
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:59:41
Código de Controle do Documento: 14b9a8c6-1ca9-4cb6-9b69-90611a3ebdac

Documento eletrônico VDA54845222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:59:41
Código de Controle do Documento: 14b9a8c6-1ca9-4cb6-9b69-90611a3ebdac